Tribunal: TJSP
Processo: 1002041-70.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência que condenou as rés solidariamente a pagar indenização no valor de R$ 30.000,00. Inconformismo da empresa ré e sua preposta. Sem razão. Legitimidade passiva da empresa demandada. Cheque que estava nominal à pessoa jurídica ré. Preposta, filha do proprietário da empresa ré, que confessou ter se apossado dos cheques, de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência que condenou as rés solidariamente a pagar indenização no valor de R$ 30.000,00. Inconformismo da empresa ré e sua preposta. Sem razão. Legitimidade passiva da empresa demandada. Cheque que estava nominal à pessoa jurídica ré. Preposta, filha do proprietário da empresa ré, que confessou ter se apossado dos cheques, de forma indevida, preenchendo-os em nome dela e repassando-os a agiotas. Documentos juntados ao processo que corroboram fatos alegados pela demandante. Sentença que deve ser mantida na íntegra. Anotação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantia adequada ao caso concreto. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002041-70.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
BILU TETÉIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e RAFAELA
FERNANDES SILVA, é apelada MARCELA TEIXEIRA DA SILVA PESSOA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-70.2020.8.26.0664 -Voto no 22491
2
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais.
Sentença de parcial procedência que condenou as rés
solidariamente a pagar indenização no valor de R$
30.000,00. Inconformismo da empresa ré e sua preposta.
Sem razão. Legitimidade passiva da empresa demandada.
Cheque que estava nominal à pessoa jurídica ré. Preposta,
filha do proprietário da empresa ré, que confessou ter se
apossado dos cheques, de forma indevida, preenchendo-os
em nome dela e repassando-os a agiotas. Documentos
juntados ao processo que corroboram fatos alegados pela
demandante. Sentença que deve ser mantida na íntegra.
Anotação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantia
adequada ao caso concreto. Honorários recursais fixados.
Recurso desprovido.
VOTO n° 22491
RELATÓRIO:

Trata-se
de
ação
declaratória
e
indenizatória,
proposta por Marcela Teixeira da Silva Pessoa em face de Bilu Tetéia
Indústria e Comércio de Roupas Ltda. e Rafaela Fernandes Silva. Alega a
autora, em síntese, que solicitou a visita de um representante comercial
da primeira requerida em seu estabelecimento comercial, ocasião em que
compareceu a segunda requerida. Narrou ter adquirido algumas
mercadorias por meio de cheques no valor total de R$ 2.275,80.
Contudo, as mercadorias não foram entregues. Afirma ter recebido
correspondência da gerencia de sua agencia pessoa física, informando a
devolução de cheques por ausência de provisão de fundos. Percebeu que
seu talonário fora subtraído. Solicitou microfilmagem dos cheques, notou
certa ligação entre a segunda requerida e os fatos, já que os títulos
contavam com a anotação “Rafa” e “RF” no verso, estando um deles
nominal à primeira requerida. Diz ter sido vítima de estelionato, tendo
lavrado B.O.. Assevera que, durante a investigação a segunda
demandada confessou ter preenchido e assinado os cheques, repassando-
os a agiotas. Alega que o valor total dos cheques emitidos com
falsificação de sua assinatura perfaz R$ 39.300,00. Diz que seu nome foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-70.2020.8.26.0664 -Voto no 22491
3
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe danos morais.
Sobreveio sentença a fls. 154/162, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 em favor da autora, a
título de danos morais, corrigidos da sentença (Súmula no 362 do STJ),
pela Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do TJSP, e com
juros moratórios de 1% ao mês. Em razão da sucumbência mínima da
autora, as rés também foram condenadas a arcar com o pagamento e
reembolso das despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.
Apela
a
empresa
demandada
(fls.
165/176)
pleiteando a reforma da r. decisão alegando, em resumo, que: não
autorizou a segunda ré a comparecer no estabelecimento da autora; é
parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a segunda requerida é
autônoma e não possui qualquer relação comercial com a apelante, tanto
que sequer existe contrato de trabalho ou termo de representação entre
elas; “dada a relação de parentesco narrada, nunca foi tomada qualquer
medida judicial pela postura, ainda que nunca foi aprovada a atitude de
Rafaela pela apelante, sendo sempre repreendida
dada a falta de
profissionalismo da segunda recorrente, que obviamente não conhecia as
diretrizes e normas da empresa apelante” (fls. 171); o quantum
arbitrado a título de danos morais é exorbitante e deve ser minorado.
Apela também a corré Rafaela (fls. 178/187)
pleiteando, em primeiro, a gratuidade da justiça. No mérito, alega, em
resumo, que: “a relação entre as duas pessoas promovidas ao vínculo
familiar entre o sócio administrador da empresa requerida (pai) e a
presente
apelante
(...)
em
nenhum
momento
se
apoderou,
criminosamente, das folhas de cheque da parte autora, tendo, de modo
diverso, encontrado as cártulas próximas a um cesto de lixo na área
externa da loja (...) sofreu ameaças de agiotas, tendo se utilizado, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-70.2020.8.26.0664 -Voto no 22491
4
dos cheques encontrados, para “dar uma garantia” aos empréstimos
contraídos perante esses credores” (fls. 183); o valor da indenização por
danos morais deve ser minorada dada a sua desproporção.
Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 192/201 e 202/211), requerendo a apelada
a condenação das rés por litigância de má-fé nos termos dos artigos 79 e
80, I e II do CPC, e pena de multa não inferior a 10%, nos termos do
artigo 81 do mesmo diploma legal.
Os recursos foram regularmente processados.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que os apelos são tempestivos,
com preparos recolhidos a fls. 177 e 188. Conheço-os.
A simples declaração de pobreza não é suficiente
quando verificado que os documentos juntados ao processo a fls.
133/140) não corroboram a hipossuficiência financeira alegada pela
coapelante Rafaela; e ainda, recolheu preparo no valor de R$ 1.200,00, o
que demonstra possuir condição financeira de arcar com tamanha monta.
Assim, não faz jus a recorrente Rafaela ao benefício
da gratuidade da justiça, pelo qual fica INDEFERIDO.
A empresa apelante aduz ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo. Sem razão.
Primeiro porque o cheque juntado a fls. 24 está
nominal à empresa recorrente.
Segundo
porque
restou
comprovado
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-70.2020.8.26.0664 -Voto no 22491
5
coapelante Rafaela é filha do proprietário da recorrente Bilu Tetéia, e a
representa, mesmo que esporadicamente, realizando visitas aos clientes
para vender os produtos da empresa corré.
Assim, afastada a preliminar arguida.
No mérito, os recursos não prosperam.
A própria apelante Rafaela confessou que tomou
posse dos autora e os repassou a agiotas.
A alegação da coapelante de que encontrou as
cártulas na lixeira é irrelevante, já que restou incontroverso ter tomado
posse do talão de cheques da apelada, preenchendo-os em nome dela e
repassando-os a terceiros, conforme expressamente confirmado em sede
de contestação a fls. 91/101 e no termo de declaração na Polícia Civil de
Minas Gerais (fls. 36/38), tudo corroborado em suas razões de apelação.
Diante disso, e tendo sido os cheques devolvidos por
ausência de fundos, o nome da autora foi lançado nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito conforme comprovado a fls. 53.
Se não bastasse, ficou evidente no processo que a
recorrente Rafaela agiu em nome da empresa corré ao se dirigir até o
estabelecimento comercial da autora com o intuito de visitar o cliente, já
que a apelada havia solicitado à Bilu Tetéia que lhe enviasse um
representante.
Independente da alegação da recorrente Bilu Tetéia
de que Rafaela agiu sem seu consentimento, certo é que para o cliente
ficou evidente que a coapelante a representava.
Assim, nos termos do artigo 932 do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-70.2020.8.26.0664 -Voto no 22491
6
“São também responsáveis pela reparação civil: (...) III o empregador
ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício
do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.
Não há dúvida, pelo exposto, que as demandadas
são responsáveis solidárias pelos danos causados à apelada, já que
Rafaela confessou ter se utilizado indevidamente dos cheques e
repassado a agiotas, assim como era de conhecimento da empresa ré
que Rafaela a representava perante os clientes.
Sobre isto, bem fundamentou o d. magistrado
sentenciante a fls. 157:
A responsabilidade solidária da segunda requerida
pelo
pagamento
da
indenização
decorre
da
permissão concedida para que RAFAELA agisse em
seu nome e, nessa qualidade, abordasse seus
clientes, desfrutando da confiança gerada pelo nome
da empresa.
Embora a primeira requerida alegue que RAFAELA
agisse “a contragosto” da direção da empresa, fato é
que não havia impedimento efetivo para tanto”.
As partes também se insurgem quanto ao dano
moral.

Ora, assim como observado na r. sentença, o
apontamento do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito,
deu-se de forma irregular.
Por isso, se houve negativação indevida, está claro
que a apelada sofreu danos morais, decorrentes da ofensa à honra. E não
podemos esquecer que a honra é atributo de suma importância, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-70.2020.8.26.0664 -Voto no 22491
7
que o seu abalo atinge o sujeito de forma intensa, representando
verdadeiro atentado a sua dignidade e integridade moral.
Importante consignar que o dano moral advindo da
injusta inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito dispensa
comprovação nos autos, eis que emerge de forma latente dos fatos, e
pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma
denominar dano in re ipsa.
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral
devem ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido,
as condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica da apelada, a não ser a sua condição de
beneficiária da justiça gratuita (fls. 66). Já quanto às apelantes, a pessoa
jurídica é empresa de médio porte e Rafaela é filha do dono da empresa,
o que demonstra possuírem condições de arcar com a indenização, pois
de medianas proporções as consequências do ato danoso. Por estas
razões, não se mostra abusivo o valor de R$ 30.000,00, arbitrado pelo
douto juiz sentenciante.
Em contrarrazões, a autora apelada pleiteia sejam as
apelantes imputadas como litigantes de má-fé.
Em que pesem as alegações da apelada, no caso,
embora a empresa Bilu Teteia seja corresponsável pelos atos praticados
por sua preposta, assim como a coapelante Rafaela tenha confessado
que tomou posse indevida dos cheques repassando-os a agiotas, não
restou configurado no processo terem praticado quaisquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002041-70.2020.8.26.0664 -Voto no 22491
8
do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, que comprometesse o
bom andamento da lide. Eventual processo na esfera criminal não é
suficiente para caracterizar a má-fé das rés em um processo de natureza
civil.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% do valor total da condenação, com juros
e atualização.
Se
dão
como prequestionados todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)